Tribunal: STF
Processo: ADI 7329
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Governador do Estado de Santa Catarina ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, contra o art. 8º da Lei n. 9.940, de 19 de outubro de 1995, do Estado de Santa Catarina, que autoriza a Assembleia Geral da empresa pública Santa Catarina Participação e Investimentos S.A. (Invesc) a atribuir aos títulos por si emitidos as características de permutabilidade e de poder liberatório, tanto na aquisição de bens e direitos daquele Estado-membro quanto na quitação das dívidas tributárias.



    Inecel Estruturas Elétricas Ltda., admitida na condição de amicus curiae, requer, mediante a petição/STF n. 93.599/2023, tutela provisória incidental, a fim de ver suspensos os processos formalizados pelo Estado de Santa Catarina a tratarem da quitação de dívidas tributárias com base no art. 8º da Lei n. 9.940/1995, por motivos de segurança jurídica, isonomia, excepcional interesse social e economia processual.



    Discorre sobre as sanções impostas sobre si e seus administradores. Informa que, embora não tenha sido determinada a suspensão cautelar da eficácia do dispositivo questionado, o ente federado se recusa a aplicá-lo. Diz que a medida não acarretará prejuízos ao Estado catarinense. Conforme aduz, as execuções fiscais ajuizadas contra as empresas que buscam a quitação de seus tributos com base na Lei n. 9.940/1995 afrontam os princípios do Estado democrático de direito, da lealdade, da boa-fé objetiva e da confiança legítima, na medida em que negam a existência de relações amparadas por norma legal em pleno vigor. Cita ações diretas nas quais o Supremo determinou a suspensão de processos em que envolvidos os temas ora em discussão, visando à preservação da segurança jurídica.



    Postula o implemento de medida acauteladora voltada (i) ao sobrestamento de todos os processos, independentemente da instância na qual tramitem, que tratem de pedido de quitação de tributos de ICMS/SC com amparo no art. 8º da Lei n. 9.940/1995; e (ii) à determinação, ao Estado de Santa Catarina, de abstenção no encaminhamento a protesto, emissão de CPD-EN ou promoção de qualquer ato restritivo em virtude de supostos tributos atinentes à quitação de ICMS/SC com base no mencionado diploma. 



    É o relatório. Decido.



    2. O Supremo tem prestigiado a relevante figura dos amici curiae, reconhecida como fundamental para a oitiva, em ações de largo espectro que tratem de temas com significativa complexidade técnica, de especialistas e representantes de diversos núcleos da sociedade, tendo por propósito a garantia do devido processo legal.



    Referido instituto viabiliza a ampliação do debate e a colaboração para a efetiva prestação jurisdicional, especialmente em ações de controle concentrado de constitucionalidade, considerada a repercussão do tema.



    Nada obstante, esta Casa, ao julgar a ADPF 347 TPI-REF, Redator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes, DJe de 1º de julho de 2020, firmou precedente no sentido da ilegitimidade do amicus curiae para formalizar pedido de tutela de urgência em sede de fiscalização abstrata de normas. Confira-se:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DE AMICUS CURIAE PARA PLEITEAR TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. REFERENDO. AMPLIAÇÃO DO OBJETO DA CAUSA PRINCIPAL E CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO REFERENDO.



    1. O amicus curiae não tem legitimidade ativa para pleitear provimento jurisdicional de concessão de medida cautelar em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Ilegitimidade de parte reconhecida.



    2. Embora no controle abstrato de constitucionalidade a causa de pedir seja aberta, o pedido da inicial deve ser certo e determinado. Impossibilidade de o julgador ampliar o objeto da demanda de ofício.



    3. Medida cautelar referendada na parte em que reconhece a ilegitimidade ativa de terceiro interessado.



    4. Não referendo da cautelar quanto à ampliação do objeto da ADPF.



    (Grifei)



    Pois bem. A postulante não se insere no rol de entidades legitimadas pelo art. 103 da Constituição Federal para propor ação direta de inconstitucionalidade. Ora, quem não é autorizado a apresentar o pedido inicial tampouco está apto a requerer o de natureza cautelar, instrumento que permite ao Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos objeto da peça primeira.



    Registro, ademais, que o chamado “amigo da Corte“ não se agrega à relação processual nem se submete à sucumbência. Ausente, portanto, expectativa de resultado ou mesmo lesividade jurídica a oportunizar a pretensão.



    Com base nessas premissas, não conheci de pedido de tutela provisória incidental formalizado por amicus curiae no âmbito da ADI 2.213, DJe de 19 de junho de 2023. Penso que o mesmo deve ser feito aqui.



    3. Ante o exposto, nego seguimento ao pedido de tutela provisória incidental formulado por Inecel Estruturas Elétricas Ltda.



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de outubro de 2023.



M1740219670 inistro1740219670 1740219670 NUN1740219670 ES MARQUES



1740219669 Relator



Documento assinado digitalmente